Tribunal: STF
Processo: ARE 1429582
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESOLUÇÃO 198/2004 DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA. PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA. ATIVIDADES E FUNÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE QUÍMICA. LEGALIDADE DECLARADA NA ORIGEM. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL – CREA/RS. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA – CFQ. RESOLUÇÃO Nº 198/2004. ART. 2º. LEGALIDADE. DELIMITAÇÃO DAQUELES PROFISSIONAIS QUE, CONQUANTO DENOMINADOS ENGENHEIROS, ATUAM E EXERCEM ATIVIDADES E FUNÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE QUÍMICA. 



    1. A Resolução Normativa nº 198/2004 deixou explicita a exigência de registro em Conselhos Regionais de Química para aqueles profissionais que exerçam atividades ou funções na área da Química ou correlatas. Seu art. 2º assim dispõe: Art. 2º São consideradas modalidades do campo profissional da Engenharia Química devendo registrarem-se em CRQ's, os engenheiros de Produção, de Armamentos, de Minas, Metalúrgica, de Petróleo, de Petroquímica, Têxtil, de Plásticos, Sanitaristas, Ambientais, Ambientais, de Alimentos, de Segurança do Trabalho, de Materiais, Engenheiros Industriais, modalidade Química, de Papel e Celulose, de Biotecnologia, de Bioquímica, de Explosivos, e outros, sempre que suas atividades se situarem na área da Química ou que lhe sejam correlatas. 



    2. Não há, entretanto, conflito entre a previsão contida na Resolução impugnada e as constantes nas leis regentes, como exemplo, a Lei 2.800/1956. Em seu art. 22 a Lei 2.800/1956 dispõe que os engenheiros químicos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, nos termos do Decreto-Lei 8.620, de 10 de janeiro de 1946, deverão ser registrados no Conselho Regional de Química quando suas funções como químico assim o exigirem. Estabelece, no art. 23, que independentemente de seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, os engenheiros industriais, modalidade química, deverão registrar-se no Conselho Regional de Química, para o exercício de suas atividades como químico. Por fim, o art. 24 autoriza que o Conselho Federal de Química, por meio de resoluções, defina ou modifique as atribuições ou competências dos profissionais de química, conforme as necessidades futuras. 



    3. Nesse contexto, a Resolução 198/2004 apenas delimitou e definiu aqueles profissionais que, conquanto denominados engenheiros, atuam e exercem atividades e funções específicas da área de química. Não há que se falar em ilegalidade. A sentença restou reformada.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XIII, e 170 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “[o] Tribunal a quo ao negar vigência aos dispositivos legais acima violou diretamente o texto constitucional, uma vez que validou ato infralegal (resolução) que limita e impõe restrições a milhares de engenheiros, e abalou uma premissa legal e lógica de que os Engenheiros devem estar registrados no Conselho de Engenharia e não no Conselho de Química”. Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer a inconstitucionalidade da limitação imposta pelo Conselho Federal de Química materializada na Resolução nº 198/2004 do Conselho Federal de Química”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, considerando a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    De qualquer sorte, registre-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 2.800/1956, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Em sentido semelhante, colaciono a ementa do acórdão do Tema 1.203 da Repercussão Geral, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. INSTRUTOR, TÉCNICO OU TREINADOR DE TÊNIS DE MESA. LEI 9.696/1998. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.348.549-RG, de minha relatoria na Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2022)



    Confiram-se, outrossim, os seguintes julgados turmários:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Inscrição em conselho profissional. Necessidade de exame de suficiência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.096.081-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DE EMPRESA AGROPECUÁRIA NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 823.986-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28/3/2011)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente